Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-33.2010.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001476-33.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONI LUIZ BASSO - CPF: 385.017.750-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DIFERENÇA DO VALOR EXCEDENTE COBRADO A TÍTULO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR O ACRÉSCIMO DE JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO –

ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há falar em omissão pois a matéria devolvida pelo STJ, ou seja, julgamento
extra petita
em virtude da alteração do índice a ser aplicado sobre o valor a ser devolvido pelo Banco Embargado (repetição de indébito), foi devidamente enfrentada no acórdão combatido.

Os fundamentos do acórdão invectivado estão coerentes com os argumentos apresentados pela parte Embargante e, sobretudo, à ordem emanada pelo STJ, de modo que não há falar em falta de fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Ivoni Luiz Basso
(ID. 110341985 – Pág. 27 até ID. 110341986 – Pág. 10) em virtude do Acórdão proferido nos
Embargos de Declaração n.º 60143/2018, que foram opostos em virtude do julgamento do Recurso de Agravo Interno n.º 29592/2018, interposto contra a decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível n.º 147766/2012.

O Embargante alega que o Aresto contém vício de omissão pois não foram analisadas as teses devolvidas ao Tribunal pelo Superior Tribunal de Justiça, quais sejam:
“a) existência de omissão no aresto quanto à incidência da coisa julgada, haja vista que o banco não contestou o pedido de devolução do indébito (com os mesmos encargos financeiros), nem recorreu da decisão que determinou a devolução; b) impossibilidade de se reformar, de ofício, a sentença para excluir a devolução do indébito com os mesmos encargos constantes da cédula; e c) inaplicabilidade da multa, tendo em conta que os embargos de declaração não tiveram intuito protelatório, mas sim de prequestionamento dos dispositivos tidos por violados.”

Afirma que o Acordão objeto da embargalidade se pronunciou sobre a alteração do índice de correção monetária, cujo tema não foi objeto do Recurso Especial, além de excluir
, ex oficio
, os juros remuneratórios.

Reitera a tese de que o
Banco do Brasil
não trouxe nas razões do Apelo qualquer insurgência sobre a incidência dos mesmos encargos financeiros das Cédulas Bancarias (juros remuneratórios, correção monetária e juros moratórios), à condenação de repetição de indébito.

Assegura que o
decisum
ainda afronta aos artigos 507 e 1013 do CPC.

Alega, por fim, que o Aresto vai de encontro ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 489, § 1.º, inciso IV e V, da Lei de Ritos.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos Aclaratórios, com atribuição de efeito modificativo.

Em que pese intimado, o Embargado
Banco do Brasil S.A.
deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (ID. 157479159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão das teses recursais trazidas pelo Embargante, faço breve relato do caso.

Consta dos autos que o Embargante
Ivoni Luiz Basso
ajuizou
Ação de repetição de Indébito
em face do
Banco do Brasil S.A.
tendo em vista três Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias emitidas em favor da instituição bancária (n.º 88/00700-6, n.º 88/00701-4 e n.º 88/00702), ao argumento de que que foi cobrada correção monetária de 70,28% (setenta vírgula vinte e oito por cento) relativo ao Plano Verão (janeiro a maio/1989) e 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) decorrentes do Plano Collor (março/1990).

Requereu, portanto, a condenação do Banco Requerido/Embargado a devolver, em dobro, a diferença de correção monetária cobrada indevidamente, nos percentuais de 27,56% (vinte e sete vírgula cinquenta e seis por cento) sobre o saldo devedor das operações no mês de maio de 1989 e 43,04% (quarenta e três vírgula zero quatro por cento) sobre o saldo devedor das operações no mês de maio de 1990.

O Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o
Banco do Brasil S.A.
à restituição dos valores, nos seguintes termos:

[...] restituir ao autor o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% (oitenta e quatro, trinta e dois por cento) e 41,28% (quarenta e um, vinte e oito por cento) correspondente ao índice BTNF aplicado em razão do Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% (quarenta e três, zero quatro por cento) (84,32% - 41,28% = 43,04%) sobre o saldo devedor das cédulas rurais 88/00700-6, 88/00701-4 e 88/00702, em 30/04/1990.

Determino a restituição, quanto ao Plano Verão, no que se refere as cédulas 88/00700-6, 88/00701-4 e 88/00702, correspondente à diferença entre 70,28% (setenta, vinte e oito por cento) e 42,72% (quarenta e dois, setenta e dois por cento), ficando o percentual final a ser restituído em 27,56% (70,28% - 42,72% = 27,56%), sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em 30/05/1989.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC.

Para evitar futuro embate sobre a forma de restituição quanto ao Plano Verão, determino, desde já, que as cédulas sejam atualizadas na forma contratual até a data de 30/05/1989.

Sobre o saldo devedor apurado nesta data, deverá ser aplicado o percentual de 27,56%, que é o valor a ser restituído, em moeda da época, a título de Plano Verão.

Quanto ao Plano Collor, determino que as cédulas sejam atualizadas na forma contratual até a data de 30/04/1990.

Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%.

O cálculo deverá ser repetido utilizando-se o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.

Os valores a serem restituídos
, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e Plano Collor, a partir de 30/04/1990,
deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas
, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. [...]
(ID. 110341970 – Págs. 10/29).

Aquela sentença deu azo à interposição de
Recurso de Apelação
n.º 14776/2012 (ID. 110341970 – Pág. 30 até ID. 110341971 – Pág. 4) pelo
Banco do Brasil S.A.
que, em apertada síntese, defendeu a aplicação dos índices de correção monetária estipulados nas Cédulas, pois fixados em consonância com as Leis do Banco Central do Brasil e aderidos por ambas as partes.

Por meio de decisão monocrática, dei provimento parcial ao Apelo, pelos seguintes fundamentos (ID. 110341971 – Pág. 42/45):

[...] Da análise do apelo, é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do NCPC, máxime porque as matérias questionadas já se encontram consolidadas na jurisprudência do STJ.

Com efeito, a remansosa jurisprudência do SJT é no sentido de que é possível a revisão dos contratos firmados com instituições financeiras, desde a origem, para afastar eventuais ilegalidades, mesmo encontrando-se extintos pela quitação, como é o caso das Cédulas Rurais ns. 88/00700-6 e 88/00701-4, ambas vencidas em 15/07/1989, e a CPR n. 88/00702-2, vencida em 15/07/1988.

Além do mais, no tocante aos índices monetários para a correção da dívida bancária, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que nas Cédulas Rurais cujo débito estiver vinculado aos índices dos expurgos inflacionários da caderneta de poupança, aplica-se o IPC de 42,72% em janeiro de 1989 (Plano Verão) e o BTN Fiscal de 41,28% em março de 1990 (Plano Collor I).

Na espécie, o Apelado manejou a Ação de Repetição afirmando que as 03 (três) Cédulas Rurais emitidas contêm cláusula expressa de correção monetária vinculada à variação dos recursos depositados na caderneta de poupança. De acordo com suas ilações, todas as dívidas rurais foram corrigidas de forma abusiva, e em dois momentos diferentes.

A primeira teria se dado em janeiro/1989 (Plano Verão), mediante o percentual abusivo de 70,28%, quando o correto é 42,72% (IPC), de maneira que faz jus à diferença do percentual de 27,56% sobre o saldo devedor. O segundo cálculo equivocado teria se dado em março/1990 (Plano Collor I), com o percentual de 84,52%, ao passo que o correto era 41,28% (BTN Fiscal), de modo que faz jus à diferença de 41,48%.

A despeito disso, da análise detida dos autos, nota-se que apenas a CPR n. 88/00702-2, vencida em 15/07/1988, sofreu da dupla correção monetária abusiva, sendo uma em janeiro de 1989 (Plano Verão) e a outra em março de 1990 (Plano Collor I). Insta salientar que o Apelante não questionou a quitação da dívida na data do vencimento (15/07/88), muito menos provou que a dívida tenha sido paga antes da entrada em vigor de ambos planos econômicos abusivos.

Vale dizer, no que tange à CPR n. 88/00702-2 (fl. 49), deve ser computada a diferença do percentual abusivo de 70,28% e o correto de 42,72% em janeiro/1989 (Plano Verão), o que perfaz a porcentagem de 27,56% sobre o saldo devedor em janeiro/1989. Em seguida, deve-se proceder ao cômputo da diferença do percentual abusivo de 84,52% em março/1990 e o correto de 41,48% (Plano Collor I) sobre o saldo pendente em março/1990.

Por outro lado, no que pertine às Cédulas Rurais ns. 88/00700-6 e 88/00701-4 (fls. 50/51), ambas vencidas em 15/07/1989, deve-se considerar apenas o expurgo inflacionário de março de 1990 (Plano Collor I), cujo cálculo da diferença corresponde ao percentual abusivo de 84,52% e o correto de 41,28% (BTN Fiscal), de modo que o Apelado faz jus a 41,48% sobre o saldo existente em março de 1990.

Insta salientar que o valor devido deve ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e da correção pelo INPC desde o pagamento indevido, e não pelos mesmos índices (abusivos) previstos nas CPRs, de maneira que a sentença merece reparos neste capítulo.

Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao apelo para retificar os limites e os contornos dos cálculos a serem apurados em liquidação de sentença, bem como para alterar o índice monetário do montante principal, que deve ser o INPC.

Considerando que a sentença foi publicada na vigência do CPC revogado, deixo de fixar os honorários recursais.

Insatisfeito,
Ivoni Luiz Basso
interpôs recurso de
Agravo Interno
n.º 29592/2018, com o intuito de reformar aquele
decisum
no que se refere à forma de atualização monetária dos valores a serem devolvidos pelo
Banco do Brasil
. No seu ponto de vista, segundo argumentou, considerando que a instituição bancária não se insurgiu nas razões do Apelo quanto a essa matéria, a questão não poderia ser decidida, de ofício, por este Tribunal.

Assegurou, com efeito, a violação aos dispositivos 507, 508, 1.013 e 1.014, ambos do CPC/2015.

Esta Câmara, à unanimidade, desproveu o Recurso, cuja ementa assim está redigida (ID. 110341977 – Pág. 17/21):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR EXCEDENTE COBRADO A TÍTULO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORRIGIDO PELO INPC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não é dado à parte pleitear a declaração de abusividade de determinada cobrança bancária e, depois de beneficiada com a tutela jurisdicional favorável, pedir que a diferença paga a maior seja acrescida dos índices inflacionários cobrados em janeiro/1989 (Plano Verão) e março/1990 (Collor I), reconhecidamente extorsivos.

2 - No caso concreto, se a CPR n. 88/00702-2, vencida em 15/07/1988, sofreu dupla correção monetária abusiva, sendo uma em janeiro de 1989 (Plano Verão) e a outra em março de 1990 (Plano Collor I), o consumidor tem direito de reaver a diferença do percentual abusivo na porcentagem de 27,56% sobre o saldo devedor em janeiro/1989 e, ainda, do percentual de 43,04% em março/1990, cujo saldo deve ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e da correção pelo INPC desde os pagamentos indevidos.

Inconformado,
Ivoni Luiz Basso
opôs
Embargos de Declaração n.º 60143/2018
(ID. 110341977 – Págs. 24/31).

Naquela ocasião, sustentou que a decisão colegiada é omissa, pois deixou de enfrentar a tese de julgamento
extra petita
, ou seja, a alteração da forma de atualização monetária dos valores a serem devolvidos pela instituição bancária.

Frisou haver, nesse particular, violação ao Princípio da Dialeticidade pelo Banco do Brasil no Recurso de Apelação.

Seguiu aduzindo que esta Corte se equivocou em comparar a redução da correção monetária dos planos econômicos (resultado da sentença) com a aplicação dos mesmos encargos das Cédulas para a atualização dos valores da repetição de indébito (tema não aduzido pela instituição bancária no Apelo). Logo, conforme alegou, esta matéria não poderia ser alterada
ex officio
.

Sustentou, por derradeiro, ofensa aos artigos 507, 508, 1.013 e 1.014 do CPC/2015.

Na sessão de julgamento realizada em 22/08/2018, aquele Recurso Integrativo foi rejeitado, à unanimidade, cuja Ementa transcrevo (ID. 110341978 – Págs. 3/8):

RED – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBTIO – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – APURAÇÃO DO QUANTUM ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGADO JULGADO EXTRA PETITA – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS COM INTUITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL DO ART. 1.026, § 2.º DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Conforme entendimento dominante no STJ, na apuração do quantum debeatur em Ação de Repetição do Indébito de expurgos inflacionários, não cabem incidência de juros remuneratórios ou compensatórios, devendo o capital ser corrigido pelo INPC e acrescidos dos juros de mora.

2 – Estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatório, pois se a pretensão dos Embargantes é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrando que não há mais necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.

O Recurso Especial interposto por
Ivoni Luiz Basso
teve seu seguimento negado (ID. 110341980 – Pág. 24/27).

O Agravo ao STJ, também interposto pelo Embargante
Ivoni Luiz Basso
, de igual modo teve o seguimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 110341984 – Págs. 27/30). No entanto, em 17/04/2020, o Recurso de Agravo Interno por ele (Recorrente) interposto

foi provido

para, em juízo de retratação, dar provimento ao Recurso Especial e devolver os autos a este Tribunal para prolação de novo julgamento.

A decisão do Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, contém os seguintes fundamentos (ID. 110341984 – Pág. 31 até ID. 110341985 – Pág. 2):

[...] Depreende-se do recurso especial que as teses recursais são: a) existência de omissão no aresto quanto à incidência da coisa julgada, haja vista que o banco não contestou o pedido de devolução do indébito, nem recorreu da decisão que determinou a devolução; b) impossibilidade de se reformar, de oficio, a sentença para excluir a devolução do indébito com os mesmos encargos constantes da cédula; e c) inaplicabilidade da multa, tendo em conta que os embargos de declaração não tiveram intuito protelatório, mas sim de prequestionamento dos dispositivos tidos por violados.

Compulsando os autos, verifica-se que,
nas razões dos embargos de declaração, o recorrente suscitou omissão quanto à matéria relativa à forma como deveria ocorrer a devolução do valor diferencial ao Tribunal, razão pela qual a questão não poderia ser apreciada de ofício, sob pena de o julgamento caracterizar-se como extra petita.

Contudo, o acórdão que julgou os referidos embargos não se manifestou sobre tais indagações.

Assim, tendo em vista que as matérias foram oportunamente suscitadas pelo recorrente,
o Tribunal local deveria ter examinado as alegações que a esse respeito, foram-lhe submetidas.
A recursa, amparada em inadequados fundamentos, resultou em indevida omissão sobre relevantes matérias, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração importou em inequívoca violação do art. 1.022 do CPC/2015. Impõe-se, assim, o retorno dos autos para que o órgão competente realize novo julgamento dos embargos de declaração, com a devida apreciação das questões jurídicas suscitadas.

Nesse sentido: [...]

Tendo em vista o reconhecimento da alegada violação do art. 1.022 do NCPC, fica prejudicada, por ora, a apreciação das demais alegações feitas pelo recorrente.

Ante o exposto, em juízo de retratação da decisão de fls. 554-557 (e-STJ), conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento dos embargos de declaração, com o intuito de suprir as apontadas omissões, como entender de direito.
(sem destaque no original).

Diante do retorno dos autos, os Embargos de Declaração n.º 60143/2018 opostos por
Ivoni Luiz Basso
foram incluídos na pauta da sessão de julgamento da Segunda Câmara de Direito Privado, realizada em 30/06/2021 e, por unanimidade, foram acolhidos para sanar o vício de omissão, mantido o resultado do julgamento proferido no Recurso de Agravo Interno.

Transcrevo a ementa (ID. 110341985 – Págs. 10/24):

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DIFERENÇA DO VALOR EXCEDENTE COBRADO A TÍTULO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR O ACRÉSCIMO DE JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO – RESULTADO DO JULGMENTO MANTIDO.

O artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, para a correção da dívida bancária oriunda de Cédulas Rurais que estejam vinculadas aos expurgos inflacionários da caderneta de poupança deve ser aplicado IPC de 42,72% em janeiro de 1989 (Plano Verão), e o BTN Fiscal de 41,28% em março de 1990 (plano Collor II);
todavia, sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença incide correção monetária (INPC) desde o pagamento indevido e 1% de juros de mora a partir da citação.

Para a Corte Superior de Justiça a correção monetária é matéria de ordem pública e integra, de modo implícito, o pedido principal. Assim, em que pese o Banco Embargado não se insurgir quanto a forma de correção monetária do valor que será devolvido ao Embargante, a inclusão ex officio desta matéria no julgamento da causa não caracteriza julgamento extra petita, tampouco pode ser afetada pela preclusão por inércia da parte.
(sem destaque no original)

Inconformado, em 27/08/2021,
Ivoni Luiz Basso
opôs estes Embargos de Declaração.

Nesse ponto, registro que à época, por se tratar de processo físico, os Aclaratórios foram protocolados sob o n.º 40576/2021 (ID. 110341985 – Pág. 27 até ID. 110341986 – Pág. 10).

O Embargante alega que nas razões do Apelo o Embargado
Banco do Brasil S.A.
não se insurgiu quanto ao capítulo da sentença que determinou a devolução dos valores com os mesmos encargos fixados nas Cédulas Rurais, ou seja, juros remuneratórios, correção monetária e juros moratórios.

Aduz que nenhuma das teses devolvidas para este Tribunal foram examinadas, a saber:
a) existência de omissão no aresto quanto à incidência da coisa julgada, haja vista que o banco não contestou o pedido de devolução do indébito, nem recorreu da decisão que determinou a devolução; b) impossibilidade de se reformar, de oficio, a sentença para excluir a devolução do indébito com os mesmos encargos constantes da cédula; e c) inaplicabilidade da multa, tendo em conta que os embargos de declaração não tiveram intuito protelatório, mas sim de prequestionamento dos dispositivos tidos por violados.

Afirma que esta Corte se pronunciou apenas sobre a correção monetária, cujo tema não foi objeto do Recurso Especial.

Assevera que a fundamentação contida no Aresto se limita à justificativa de alteração dos índices de correção monetária e que a jurisprudência do STJ citada, diz respeito ao enquadramento da correção monetária e juros moratórios como matéria de ordem pública.

Conclui que o Acórdão manteve a violação aos artigos 507 e 1.013 do CPC, arguida nos primeiros Aclaratórios.

Com esses argumentos, afirma existir vício de omissão, além da carência de fundamentação (art. 489, § 1.º, IV e V do CPC e art. 93, IX da CF).

Conforme é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Conforme já relatado, nos Embargos de Declaração n.º 60143/2018, opostos por
Ivoni
em virtude do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno n.º 29592/2018, o Embargante afirmou que o julgamento foi
extra petita
, já que no Apelo o
Banco Brasil
não se insurgiu contra o capítulo da sentença que fixou os mesmos encargos das Cédulas Rurais para a atualização do valor da repetição do indébito.

Em atenciosa leitura à ordem do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram devolvidos para o exame dessa questão, apenas.

Por esses motivos, em que pese o esforço do Embargante em convencer este Colegiado de que as três teses arguidas no Recurso Especial não foram analisadas por este Tribunal, melhor sorte não lhe socorre.

A ordem do Superior Tribunal de Justiça, anota-se, consistiu no saneamento da omissão arguida pelo Embargante no primeiro RED, ou seja, julgamento
extra petita
no tocante à modificação à forma de da correção monetária da condenação imposta na sentença.

E, nesse particular, o Colegiado acolheu aquele Recurso Aclaratório, pois, de fato, não havia se pronunciado sobre a questão no julgamento do Recurso de Agravo Interno.

Conforme consta no voto condutor, apesar de o Apelante/Agravado/Embargado Banco do Brasil S.A. não ter se insurgido quanto ao capítulo da sentença que determinou a aplicação dos mesmos índices das Cédulas Rurais aos valores devidos (repetição de indébito), a apreciação da matéria por este Tribunal
não
configura julgamento
extra petita
, já que se trata de matéria de ordem pública. Logo, permitida sua modificação
ex officio
.

Essa questão foi exposta com clareza peculiar no Acórdão e, via de consequência, não carrega qualquer vício de omissão.

Oportuno consignar que as teses abaixo transcritas foram apresentadas em sede de Recurso Especial; logo, pela Corte Superior de Justiça devem ser analisadas, e não por este Tribunal como tenta convencer o Embargante Ivoni.

a) existência de omissão no aresto quanto à incidência da coisa julgada, haja vista que o banco não contestou o pedido de devolução do indébito (com os mesmos encargos financeiros), nem recorreu da decisão que determinou a devolução; b) impossibilidade de se reformar, de ofício, a sentença para excluir a devolução do indébito com os mesmos encargos constantes da cédula; e c) inaplicabilidade da multa, tendo em conta que os embargos de declaração não tiveram intuito protelatório, mas sim de prequestionamento dos dispositivos tidos por violados.

Nessa mesma linha de intelecção, melhor sorte não assiste ao Embargante quanto à carência de fundamentação no Aresto.

A Constituição Federal determina, no artigo 93, inciso IX, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e todas as decisões fundamentadas, sob pena de nulidade.

Em consonância com esse mandamento, o artigo 11 do CPC estabelece que,
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1.º, estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que
não
se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]

§ 1.º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ademais, de acordo com a Corte Superior de Justiça, o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

Na hipótese, pelo que se vê no Acórdão objeto da embargalidade, os fundamentos lançados no voto condutor consistiram no enquadramento dos encargos como matéria de ordem pública e, para validar esta conclusão, foram transcritos julgados do STJ que trata especificamente sobre o tema.

A conclusão do julgamento, portanto, está coerente com os argumentos apresentados pela parte Embargante e, sobretudo, à ordem emanada pelo STJ, não havendo falar em falta de fundamentação.

Estes Aclaratórios, pelo que se vê, retratam a insatisfação do Embargante quanto ao resultado obtido no julgamento dos Embargos de Declaração n.º 60143/2018.

No entanto, necessário dizer que este Recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer vício de contradição,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023